Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA DEFESA. SUSPENSÃO DA PENA. ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA DEFESA.
1. Deve ser dado provimento aos Embargos Declaratórios opostos pela d. Procuradoria de Justiça, quando o acórdão recorrido não apreciou pedido de avaliação negativa dos antecedentes, realizado no parecer ministerial.
2. Embora não seja possível a utilização de condenações criminais praticadas em data anterior ao crime dos autos, mas com trânsito em julgado posterior, como reincidência, é viável a sua utilização para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. Inviável a suspensão da pena do Embargante, nos termos do artigo 77 do Código Penal, quando o mesmo é possuidor de maus antecedentes, não preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos impostos no referido dispositivo legal.
4. Embargos Declaratórios conhecidos, dando-se provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e negando-se provimento aos Embargos Declaratórios da Defesa.